Tribunal: TJMT
Processo: 0000730-02.2011.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 0000730-02.2011.811.0080
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: LAURINDO ANTONIO BINOTTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 43400974):
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO EM PARTE – CARÊNCIA DA AÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PACTA SUNT SERVANDA – CARÁTER RELATIVO - INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) - POSSIBILIDADE – JUROS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL, SE PACTUADA - LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE.
Sobre o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS.
A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.
Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso representativo da controvérsia, acerca da possibilidade de capitalização mensal de juros nos contratos de cédula rural (REsp 1.333.977/MT).
“Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...] (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)
"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. [...](AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016).
Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. (TJMT - Apelação Cível no 0000730-02.2011.811.0080, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).”
Alega violação do artigo 28, §1o, inciso I da Lei 10.931/2004, artigo 188 do Código Civil e artigos 489, inciso VI e 927, inciso IV ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o “Acórdão guerreado não observou matéria já sedimentada quanto à possibilidade da capitalização mensal de juros nos contratos firmados após a MP 1.963-17/2000, a impossibilidade da limitação dos juros remuneratórios a 12% a.a, tampouco fixação a taxa média de mercado quando não verificada abusividade na sua contratação e, por fim, a possibilidade da vigência de cláusula de comissão de permanência”.
Recurso tempestivo (ID. 46210517).
Contrarrazões (ID. 46854462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação artigo 28, §1o, inciso I da Lei 10.931/2004, artigo 188 do Código Civil e artigos 489, inciso VI e 927, inciso IV ambos do Código de Processo Civil, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento do artigo 28, §1o, inciso I da Lei 10.931/2004, artigo 188 do Código Civil e artigos 489, inciso VI e 927, inciso IV ambos do Código de Processo Civil, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares no 282, 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII